Tribunal: STF
Processo: RE 73702
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-06-15
Data de publicação: 1976-06-15

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. FATO OCORRIDO NA VIGENCIA DO DECRETO-LEI
7.036, DE 10.11.1944. DECISÃO QUE, AO APLICAR O REGIME DE MANUTENÇÃO
DO SALARIO, COMO CARACTERIZADO NA SUA REGULAMENTAÇÃO, NÃO EXCLUIU A
PENSÃO PREVIDENCIARIA; AO INVES, ACRESCENTOU-LHE BENEFÍCIO
COMPLEMENTAR, EM RAZÃO DO ACIDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.